Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO DEMONSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL (R$ 1.000,00) CONFIGURADO.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.
2. As condições climáticas adversas que impedem pouso, decolagem ou promovem desvio de rota, quando cabalmente comprovadas, constituem motivo de força maior - fortuito externo - e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo. Contudo, não restou comprovado pelo órgão oficial da ANAC que essa foi a causa das restrições operacionais que impossibilitaram a decolagem do voo de Porto Alegre. Ademais, o boletim codificado divulgado pela Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica - REDEMET não possui explicação das siglas ali consignadas e as matérias jornalísticas tratam apenas do temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo.
3. Na hipótese, não se verifica excludente de responsabilidade da empresa aérea, restando configurada a falha na prestação do serviço; e, ainda que fosse demonstrada a excludente, subsiste o dever de assistência da companhia aérea ao passageiro, durante o tempo de atraso até a finalização do trajeto contratado; não foi providenciada a reacomodação tempestiva do passageiro em outro voo, não sendo apontada a indisponibilidade de outros voos, ainda que de companhias diversas, bem como a prestação de alimentação e informação adequada nesse interregno.
4. Dano material. Evidenciada a falha de serviço, deve a recorrida responder pelo dano material devidamente comprovado, qual seja, a despesa com a aquisição do novo bilhete aéreo de Porto Alegre a Natal, no valor de R$ 2.350,94. Em relação à passagem não utilizada, o recorrente não será indenizado, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Dano moral. O cancelamento de voo sem prévia informação, conforme artigo 2o da Resolução n.o 556 da ANAC, enseja a reparação por danos morais ao passageiro. Observância dos parâmetros estabelecidos no REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018. A companhia aérea não ofereceu alternativas ao recorrente, as informações não foram prestadas devidamente, além do fato de o autor ter sido obrigado a alterar seus planos e embarcar para a cidade de Natal/RN, para que não viesse a perder a viagem com a esposa; o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrente. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1375042.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 2.350,94 (dois mil trezentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização por dano material, corrigido pelo INPC desde o desembolso (18/12/2021) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação em custas processuais, nem honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.